Tribunal: TJSP
Processo: 1131676-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131676-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SAO
PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., é apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100 -Voto no 31360
2
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A (atual Bandeirante
Energia S/A)
Apelada: Allianz Seguros S/A
Juiz: Guilherme Madeira Dezem
Comarca: São Paulo 44a Vara Cível do Foro Central
Voto 31360
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS
DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
199/201) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos1 ajuizada por Allianz Seguros S/A em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A (atual Bandeirante Energia S/A), para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 72.159,16, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e de juros
moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do respectivo desembolso até
o efetivo pagamento.
Em face da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
1 Valor da causa R$ 72.159,16 em dezembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE
de 26.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100 -Voto no 31360
3
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
corrigido a partir do ajuizamento da ação.
Recorre a ré alegando, em síntese, que
nada nos autos demonstra cabalmente o nexo causal entre os danos nos
equipamentos dos segurados e o fornecimento da energia elétrica pela
ré, danos que, podem ter derivado inclusive de defeito na rede interna
dos próprios imóveis dos consumidores. Pede a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
O
recurso
foi
bem
processado
e
respondido.
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com usuários do serviço de
eletricidade fornecidos pela ré-apelante, ajuizou a presente ação
buscando o ressarcimento dos danos materiais que seus segurados
sofreram e que ela indenizou, em decorrência de descarga elétrica, que
teria provocado a queima dos aparelhos eletroeletrônicos que
guarneciam os imóveis dos segurados.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal entre a
conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos causados
nos equipamentos.
Feitas estas considerações, verifica-se
que a prova está lastreada unicamente em documentos elaborados pela
autora, ora apelada, e orçamentos de assistências técnicas que
analisaram os equipamentos para conserto.
Nesses
orçamentos
os
técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100 -Voto no 31360
4
consignaram que a queima dos equipamentos teria ocorrido em razão de
descargas elétricas.
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas, como
prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo em
se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se dado
em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante da
absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada descarga
elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia até as
residências dos segurados, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna dos imóveis.
Importante destacar que não consta dos
autos que os segurados tenham ao menos comunicado o evento à
apelante, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou perícia para
aquilatar o que de fato aconteceu na data em que os fatos ocorreram.
Nessa senda, o fato de a responsabilidade
ser objetiva não conduz à dispensa da prova do nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida sob
a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados, ônus que
competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral ou
parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100 -Voto no 31360
5
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se
esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo
segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. Verba honorária de sucumbência que não
pode ser reduzida, sob pena de resultar em remuneração
aviltante. Arbitramento que deve ser feito por equidade, nos
termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil de
2015. RECURSO DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da
ação, observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados sequer
foram colocados à disposição da ré, assim como nenhuma comunicação
lhe foi feita a respeito dos sinistros.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e o indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar os
demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido pela ré
ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será repassado
nas contas de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131676-21.2018.8.26.0100 -Voto no 31360
6
Resumindo: a apelada vende seu produto
(seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro seu lucro é integral, o
mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de indenizar o
segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva, jamais arcando
com prejuízo algum.
Ora,
é
bom
frisar
que
o
mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação regressiva,
deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando
a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito do qual se
originou, não bastando a realização de provas unilaterais, das quais a ré
não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência da
ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 10% sobre o valor da causa, já
considerado o trabalho realizado em segunda instância.
MARINO NETO
Relator